Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VINCENDAS. TERMO FINAL. ART. 323 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As parcelas vincendas de taxas condominiais a serem pagas em ação de cobrança devem incluir todas aquelas até a completa quitação da dívida e enquanto perdurar a obrigação, pois constituem-se prestações sucessivas (art. 323 do CPC e REsp n. 1.999.567, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 07/10/2022).
2. Recurso conhecido e provido.